Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANDA SENHORINHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Bahia, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A autora recorre apenas da condenação por má-fé, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por litigância de má-fé imposta à autora deve ser mantida; e (ii) estabelecer se o percentual da multa aplicada deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A litigância de má-fé se configura quando a parte atua no processo de forma dolosa ou temerária, alterando a verdade dos fatos ou utilizando o processo para objetivo ilegal, conforme previsão expressa nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

4.
No caso concreto, restou evidenciado que a autora agiu de forma temerária ao pleitear a inexistência de débito que, na verdade, era devido, caracterizando má-fé processual nos termos do art. 80, II, do CPC.

5.
A aplicação da multa por litigância de má-fé tem natureza punitiva e pedagógica, visando coibir condutas processuais desleais, sem, contudo, representar sanção desproporcional.

6.
Considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendeu-se excessivo o percentual de 2% do valor da causa, sendo a multa reduzida para 1% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000722-74.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
EDIVANDA SENHORINHA DE SOUZA
e Apelada
BANCO BRADESCARD S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente